Tribunal: TJDFT
Processo: 0701662-54.2020.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, em face à decisão que rejeitou impugnação à penhora em execução ajuizada por CONDOMÍNIO DO RESERVA TAGUATINGA. Após o indeferimento da liminar por esta relatoria, o agravado manifestou-se nestes autos e asseverou que houve o cumprimento espontâneo da obrigação na origem (ID 21672888). Atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se acerca da perda de objeto deste recurso. Intime-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006